Tribunal: TJES
Processo: 0004134-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004134-38.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAISSA SILVA TEIXEIRA e outros

APELADO: CLIMEV HOSPITAL VETERINARIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO. CASTRAÇÃO DE FELINO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha em procedimento de castração de felino, o qual teria resultado na gravidez indesejada de outro animal dos tutores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença padece de nulidade por decisão surpresa ou erro de procedimento em razão do fundamento quanto à prova da paternidade do animal; e (ii) estabelecer se restou comprovado o vínculo contratual, a efetiva prestação do serviço de castração pela clínica ré e o nexo de causalidade com o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste decisão surpresa quando o magistrado fundamenta a improcedência na ausência de comprovação da contratação do serviço, sendo a discussão sobre a paternidade do animal apenas reforço argumentativo sobre a fragilidade do nexo causal.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não desonera a parte autora do ônus de apresentar prova mínima quanto ao fato constitutivo de seu direito.

5. Documento apócrifo, sem data e sem assinatura do profissional responsável, carece de força probante para demonstrar a celebração de negócio jurídico ou a execução de procedimento cirúrgico.

6. Conversas em aplicativos de mensagens que indicam apenas tratativas e orientações prévias não comprovam a efetiva execução da cirurgia nem o seu eventual insucesso.

7. Carece de suporte probatório robusto o nexo de causalidade entre eventual conduta da clínica e a gravidez superveniente de outro animal adotado pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O regime de responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o autor de comprovar o vínculo contratual e o nexo de causalidade mínimo. 2. Documentos apócrifos e mensagens de texto sem registro oficial de atendimento são insuficientes para caracterizar falha na prestação de serviço médico-veterinário."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; CPC/2015, arts. 10, 85, §§ 2º e 11, 373, I, e 374, II e III.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
THAISSA SILVA TEIXEIRA
e THIAGO DE OLIVEIRA ANTONIO
contra a r. sentença proferida no evento 17420488 pelo magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
CLIMEV HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou os autores ao pagamento de custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17420489, os apelantes sustentam, em síntese, que: (I) a sentença padece de
error in procedendo
, pois a paternidade do animal nunca foi contestada pela ré, tornando-se fato incontroverso nos termos do art. 374, II e III, do CPC; (II) houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), visto que o magistrado decidiu com base em fundamento (falta de prova de paternidade) sobre o qual as partes não foram instadas a se manifestar e que extrapolou o objeto delimitado na decisão saneadora; (III) a relação de consumo é evidente, pois o veterinário prestava serviços no estabelecimento da ré há 15 anos, sendo a responsabilidade da clínica objetiva; (IV) a prova documental, composta por diálogos de
WhatsApp
e laudo ultrassonográfico posterior, comprova que o gato "Budha" não foi efetivamente castrado, possuindo testículos íntegros após o procedimento pago.

Preambularmente, impende consignar o expresso
INDEFERIMENTO
do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, não apenas pelas considerações já feitas no despacho proferido no evento 17462409, mas também porque os apelantes, instados a comprovar a hipossuficiência alegada, recolheram o preparo sem acostar qualquer documento apto a demonstrar a incapacidade econômica. Recolhido o preparo, porém, restam cumpridos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise das teses recursais.

Na instância originária,
THAISSA SILVA TEIXEIRA e THIAGO DE OLIVEIRA ANTONIO
ajuizaram ação indenizatória em face de
CLIMEV HOSPITAL VETERINARIO LTDA
, objetivando o ressarcimento de danos materiais e compensação por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço veterinário. Narram que contrataram a castração do gato "Budha" junto à clínica ré, mas o procedimento não teria sido efetivamente realizado, o que resultou na gravidez indesejada da gata "Pompom", gerando despesas médicas e sofrimento emocional aos tutores.

Em que pese a irresignação manifestada pelos apelantes, a r. sentença não merece reparos.

De início, cumpre esclarecer que o magistrado de origem fundamentou a improcedência na ausência de comprovação da contratação do serviço de castração, tratando a questão da paternidade como mero reforço argumentativo diante da fragilidade do nexo causal. Portanto, não há que se falar em violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o fundamento central da decisão estava no cerne do debate processual desde o saneamento. Assim, afasto a tese de nulidade por decisão surpresa ou
error in procedendo
.

Superado esse ponto, é cediço que a relação jurídica subjacente submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Nada obstante, tal regime jurídico não isenta o consumidor do ônus de apresentar prova mínima quanto ao fato constitutivo do seu direito.

No caso concreto, os apelantes não lograram êxito em demonstrar o vínculo contratual com a
CLIMEV HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA.
para o procedimento específico de castração. A “Declaração de Castração” (fls. 22/23 e fl. 106) anexada à exordial carece de força probante autônoma, pois se apresenta como documento apócrifo, sem data e sem a assinatura do profissional responsável.

O depoimento pessoal do autor/apelante
THIAGO DE OLIVEIRA ANTONIO
(evento 17420484) ratifica essa irregularidade, ao admitir que recebeu o documento da recepcionista e não procurou o médico posteriormente para regularizá-lo.

Ademais, os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento corroboram a tese da defesa. O representante legal da recorrida (evento 17419983) e o médico veterinário Anderson de Castro Vieira (evento 17420485) esclareceram que a clínica adota protocolos rigorosos de formalização, os quais incluem a assinatura de contrato, autorização anestésica e emissão de nota fiscal, documentos estes que não foram colacionados aos autos pelos recorrentes. O profissional, a despeito de reconhecer o uso de seu carimbo, foi peremptório ao afirmar a inexistência de prontuário ou registro do atendimento no sistema informatizado do hospital.

As capturas de tela de conversas de
WhatsApp
, conquanto indiquem tratativas e orientações relativas à castração do felino dos recorrentes, não possuem o condão de comprovar a efetiva execução do serviço e, muito menos, o seu insucesso.

Aliás, carece de suporte probatório robusto o suposto liame de causalidade entre eventual conduta da clínica e a gravidez superveniente da outra gata adotada pelo casal.

Assim, configurada a insuficiência probatória quanto ao nexo causal e à própria existência da relação jurídica de prestação de serviço, a manutenção da improcedência é medida que se impõe, ante a impossibilidade de imputar responsabilidade civil à recorrida por fato não comprovado nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, considerando o desprovimento do recurso, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.